Tribunal: CARF
Processo: 16561.720139/2018-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720139/2018-95
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.181 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2014
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial, quando não demonstrada a divergência
jurisprudencial, em face da ausência de similitude fática entre o acórdão
recorrido e o paradigma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte. Vencida a conselheira Fernanda Melo Leal que conhecia. Não
votou o conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino em razão de voto proferido pelo conselheiro
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (ausente justificadamente) na sessão de 28/02/2024.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, , Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Mario Hermes Soares
Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do IRRF sobre valores pagos,
creditados, entregues empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720139/2018-95
Fl. 2144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.181 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720139/2018-95

O relatório fiscal encontra-se às fls. 1392/1411.
Apresentada impugnação às fls. 1433/1461, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Curitiba/PR julgou-a procedente em parte às fls. 1524/1552.
De sua vez, a 1a Turma da 4a Câmara da 1a seção a Seção, após negar provimento
ao recurso de ofício, deu parcial provimento ao recursos voluntário apresentado às fls. 1567/1597
por meio do acórdão 1401-004.270 (fls. 1656/1691).
Não conformado, o sujeito passivo apresentou Embargos de Declaração ás fls.
1711/1720, suscitando omissão e contradição no acórdão embargado, mas que foram rejeitados
pelo pela Presidência da Turma às fls. 1782/1786.
Ainda inconformado, o autuado interpôs Recurso Especial às fls. 1796/1828,
pugnando pelo seu conhecimento e provimento.
Em 22/1/21 - às fls. 2063/2075 - foi dado seguimento parcial ao recurso do
contribuinte, para que fosse rediscutida a matéria “reembolsos de despesas (cost sharing).”.
Não houve seguimento quanto às matérias “Remessas para transmissão televisiva de peças
Publicitárias” e “Impossibilidade de exigência de multas e juros”.
Ainda irresignado, o sujeito passivo aviou Agravo às fls. 2083/2087, que foi
rejeitado pela Presidência da CSRF às fls. 2113/2123.
Intimada do recurso interposto em 21/7/21 (processo movimentado em 21/6/21 –
fl. 2131), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas em 30/6/21 (fl. 2140), às fls.
2132/2139, propugnando fosse negado provimento ao recurso manejado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Sujeito Passivo tomou ciência do acórdão que rejeitara seus embargos
tempestivos em 27/11/20 (fl. 1793) e apresentou (postou) seu recurso tempestivamente em
8/12/20, consoante se denota de fl. 1794. Passo, com isso, à análise dos demais requisitos para o
seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “reembolsos de despesas (cost sharing)”.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que importa ao caso:
IRRF. PAGAMENTOS AO EXTERIOR. CONTRATO DE RATEIO DE DESPESAS.
INCIDÊNCIA.
Incide o Imposto de Renda Retido na Fonte na hipótese de pagamentos efetuados a
pessoa jurídica domiciliada no exterior decorrentes de contratos de rateio de despesas
(cost sharing agreements).
Fl. 2145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.181 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720139/2018-95

Sua decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso
voluntário. Vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin (Relatora), Letícia Domingues Costa Braga e Eduardo Morgado
Rodrigues, que votavam por dar parcial provimento para tão somente afastar a cobrança
do IRRF sobre as remessas efetuadas pelo sujeito passivo a título de compartilhamento
de custos (cost sharing). Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso no
tocante aos juros sobre a multa de ofício bem assim negar provimento ao recurso de
ofício. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Carlos André Soares
Nogueira.
Contexto.
Como já relatado, trata o caso de lançamento para cobrança do IRRF sobre
valores pagos, creditados, entregues empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no
exterior.
A acusação fiscal, no que toca à matéria devolvida a reexame por este colegiado,
restringe-se à incidência do tributo sobre as remessas efetuadas ao exterior lastreadas em
contratos de compartilhamento de custos.
Apontou o autuante que referidas remessas, realizadas por meio de contratos de
câmbio em que teria sido utilizado o código da natureza da operação no 55000, que que tem
como descrição da natureza da operação “Disponibilidades no Exterior ou no 67500 – Capitais
Brasileiros - Depósitos e Disponibilidades - Disponibilidades no Exterior, foram destinadas às
seguintes empresas, que emitiram faturas com as descrições abaixo:
- Arcos Dorados Colombia S.A. - “Dispensas relacionadas com servicios”
- Latam LLC (EUA/Dellaware) - "Reimbursement of Expenses incurred by Latam
LLC".
- Arcos Del Sur S.R.L. (Uruguai) - “Dispensas relacionadas con servicios”
- Arcos Dorados B.V (Holanda) – “Reimbursement of Expenses incurred by Arcos
Dorados BV”
Após intimado, os sujeito passivo prestou os seguintes esclarecimentos em relação
à finalidade das remessas:
”os custos e despesas compartilhadas com Arcos Dorados Argentina S.A. são referentes
a atividades administrativas e gerenciais, tais como finanças, sistemas, recursos
humanos, marketing, jurídico, entre outras, sem qualquer onerosidade;”
“os custos e despesas compartilhadas com Arcos Del Sur foram referentes a atividades
administrativas e gerenciais, tais como marketing, planos estratégicos, prevenção de
riscos, sem qualquer onerosidade;”
“os custos e despesas compartilhadas com Arcos Dorados B.V. foram referentes a
atividades administrativas e gerenciais, tais como desenvolvimento de estratégias,
finanças, jurídico, marketing, sem qualquer onerosidade;”
Fl. 2146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.181 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720139/2018-95

“os custos e despesas compartilhadas com Arcos Dorados Colombia S.A. foram
referentes a atividades administrativas e gerenciais, tais como finanças, compliance e
infraestrutura administrativa.”
“os custos e despesas compartilhadas com Latam LLC foram referentes a atividades
administrativas e gerenciais, tais como finanças, sistemas, recursos humanos, entre
outras, sem qualquer onerosidade;”
Da análise dessas informações e dos documentos apresentados, dentre eles, os
contratos de compartilhamento de custos, concluiu a fiscalização que:
Os serviços aos quais as faturas e invoices genericamente se referem: “Dispensa
relacionada com servicios”, “Gastos compartidos relacionados com servicios
corporativos” e “Expenses related to services”, estão relacionados a atividades
administrativas e gerenciais, tais como finanças, sistemas, recursos humanos, marketing,
jurídico, desenvolvimento de estratégias, entre outras, e, portanto, caracterizam-se como
serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e semelhantes.
Vê-se, desta forma, que a justificativa para as remessas seria o pagamento de
despesas/custos incorridos pelas empresas do mesmo grupo sediadas no exterior mas que
também beneficiariam a autuada aqui no Brasil.
Conhecimento
Quanto ao tema, assentou o colegiado recorrido, valendo-se o voto vencedor, dos
fundamentos do decidido no acórdão de no 1401-004.049, que:
34. Em suma, tendo em vista que não há dúvida de que as remessas feitas pelo sujeito
passivo, a empresas domiciliadas no exterior, são relativas a contratos de
compartilhamento de custos de serviços técnicos e atividades administrativas e
gerenciais, tais como finanças, sistemas, recursos humanos, marketing, jurídico,
desenvolvimento de estratégias, etc, os quais se caracterizam como "serviços técnicos e
de assistência técnica, administrativa e semelhantes", na forma do art. 17, §1°, inc. II,
alínea "a" da IN/SRF 255/2002, cujo comando é reproduzido na IN/RFB 1.455/2014, é
certo que há incidência do IRRF nos termos do art. 685 do Decreto n° 3.000/99,
conforme entendimento vinculante veiculado na Solução de Consulta COSIT n°
43/2015.
De sua vez, a recorrente centra sua defesa no argumento de que os valores por ela
remetidos a título de reembolsos de despesas não corresponderiam a contraprestações por
serviços desenvolvidos por sociedades não-residentes no País. Seriam recuperações de custos
que não se confundiriam com prestações de serviços, nem trariam, em si, os conceitos de
remuneração, acréscimo ou adição de margem de lucro.
Para tanto, indicou os acórdãos 3201.003.152 e 108.06.604 como representativos
do dissídio interpretativo que pretende ver solucionado a seu favor por esta Turma, sendo certo
que a divergência foi reconhecida Presidência da Câmara recorrida apenas em relação ao
primeiro paradigma.
Muito embora não haja manifestação da Fazenda Nacional em suas contrarrazões
pelo não conhecimento do recurso manejado, penso deva haver uma análise mais acurada no
tocante à demonstração da divergência jurisprudencial a ser uniformizada por esta Instância
Especial.
Fl. 2147
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.181 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720139/2018-95

Sigamos.
Compulsando o inteiro teor desse paradigma o que se constata é que o referido
julgado não é hábil para a demonstração da divergência suscitada. Vejamos.
O acórdão recorrido, a partir da análise da natureza dos pagamentos a pessoas
jurídicas domiciliadas no exterior em razão dos contratos de compartilhamento de custos –
serviços relacionados a atividades administrativas e gerenciais, como finanças, sistemas, recursos
humanos, marketing, jurídico, desenvolvimento de estratégias -, considerou, como já dito
alhures, que os mesmos se caracterizavam como serviços técnicos e de assistência técnica,
administrativa e semelhantes cuja tributação estava prevista no art. 708 do Decreto no 3.000, de
1999 (Regulamento do Imposto de Renda), ressaltando que, para tal enquadramento na hipótese
de incidência do IRF, era irrelevante a existência de margem de lucro, custo ou intuito de venda,
assim como a denominação de reembolso ou rateio de custos. Confira-se:
Acórdão Recorrido
Voto
Não há que se confundir as materialidades. No caso do IRRF, a hipótese de incidência,
na época da ocorrência dos fatos jurídicos tributários, era veiculada por meio do artigo
685 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda):
Art.685.Os rendimentos, ganhos de capital e demais proventos pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos, por fonte situada no País, a pessoa física ou
jurídica residente no exterior, estão sujeitos à incidência na fonte (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 100, Lei no 3.470, de 1958, art. 77, Lei no 9.249, de 1995, art. 23, e
Lei no 9.779, de 1999, arts. 7o e 8o):
I- à alíquota de quinze por cento, quando não tiverem tributação específica neste
Capítulo, inclusive:
a)os ganhos de capital relativos a investimentos em moeda estrangeira;
b)os ganhos de capital auferidos na alienação de bens ou direitos;
c)as pensões alimentícias e os pecúlios;
d)os prêmios conquistados em concursos ou competições;
II-à alíquota de vinte e cinco por cento:
a)os rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, e os da prestação de
serviços;
b)ressalvadas as hipóteses a que se referem os incisos V, VIII, IX, X e XI do art. 691, os
rendimentos decorrentes de qualquer operação, em que o beneficiário seja residente ou
domiciliado em país que não tribute a renda ou que a tribute à alíquota máxima
inferior a vinte por cento, a que se refere o art. 245.
§1oPrevalecerá a alíquota incidente sobre rendimentos e ganhos de capital auferidos
pelos residentes ou domiciliados no País, quando superior a quinze por cento (Decreto-
Lei no 2.308, de 1986, art. 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 18).
§2oNo caso do inciso II, a retenção na fonte sobre o ganho de capital deve ser efetuada
no momento da alienação do bem ou direito, sendo responsável o adquirente ou o
Fl. 2148
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.181 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720139/2018-95

procurador, se este não der conhecimento, ao adquirente, de que o alienante é
residente ou domiciliado no exterior.
§3oO ganho de capital auferido por residente ou domiciliado no exterior será apurado
e tributado de acordo com as regras aplicáveis aos residentes no País (Lei no 9.249, de
1995, art. l8).
De acordo com o texto normativo acima, em relação ao critério material do IRRF sobre
pagamentos ao exterior, qualquer que seja o rendimento ou provento pago a residente no
exterior, configura-se a hipótese de incidência do tributo. Ao contrário do que alega a
recorrente, não se cogita na hipótese de incidência da regra matriz do IRRF se a
contraprestação realizada pela pessoa jurídica domiciliada no exterior visa lucro.
Esta questão ficará mais evidente quando se analisar os atos administrativos mais
recentes da RFB.
(...)
Encontro fundamento mais sólido para o exame da matéria na Solução de Consulta
Cosit no 43, de fevereiro de 2015, posterior, portanto, à Solução de Consulta no 08/2012,
anteriormente citada.
Três são as razões para utilizar os fundamentos da Solução de Consulta no 43/2015 para
o deslinde da questão.
A uma, ela trata especificamente dos pagamentos a pessoas jurídicas domiciliadas no
exterior decorrentes de contratos de rateio de despesas (cost sharing agreements).
A duas, ela trata especificamente da incidência da CIDE sobre tais pagamentos e tal
tributação guarda forte identidade com a incidência do IRRF, conforme se pode
observar no seguinte trecho:
17. Veja-se que o alargamento do campo de incidência da Cide, antes referido, deu-se
conjuntamente com a redução de alíquota do Imposto de Renda incidente na Fonte
(IRF) sobre “as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas
ao exterior a título de remuneração de serviços técnicos e de assistência técnica”,
operada pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.159-70, de 24 de agosto de 2001. Com
efeito, esse dispositivo reduziu a alíquota do IRF aplicável sobre tais importâncias de
25% (regra geral para prestação de serviços por pessoa física ou jurídica residentes no
exterior) para 15%, correspondendo a diferença à alíquota da Cide (de 10%).
Transcreve-se o art. 3o da Medida Provisória no 2.159-70, de 2001 (grifou-se):
Art. 3o Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do imposto de renda incidente na
fonte sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao
exterior a título de remuneração de serviços técnicos e de assistência técnica, e a título
de royalties, de qualquer natureza, a partir do início da cobrança da contribuição
instituída pela Lei no 10.168, de 29 de dezembro de 2000.
18. Da leitura dos dispositivos transcritos anteriormente fica evidente a identidade
entre as situações em que ocorre incidência da Cide e aquelas em que o IRF teve sua
alíquota reduzida. Com efeito, enquanto a Cide, que aqui se analisa, incide “sobre os
valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a
residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração decorrentes das
obrigações” originadas “de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de
assistência administrativa e semelhantes” (art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, e o § 2o do
mesmo artigo – grifou-se), o IRF incide “sobre as importâncias pagas, creditadas,
entregues, empregadas ou remetidas ao exterior a título de remuneração de serviços
técnicos e de assistência técnica” (art. 3o da MP no 2.159-70, de 2001, sublinhou-se).
Cabe assinalar que foi justamente esse o objetivo das alterações introduzidas na
Fl. 2149
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.181 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720139/2018-95

matéria pela Lei no 10.332, de 2001, conforme se extrai do seguinte trecho da
Mensagem no 1.060, de autoria conjunta dos Ministros de Estado da Ciência e
Tecnologia e da Fazenda, que acompanhou o projeto de lei encaminhado ao Congresso
Nacional:
19. O projeto de lei prevê ainda a adequação da base de incidência da contribuição,
criada pela Lei no 10.168, de 2000, ampliando sua abrangência de forma a coincidir
com a base de incidência do imposto de renda, com a redução concomitante do mesmo.
20. Cabe ressaltar que esta iniciativa permitirá uma maior eficácia no controle e
fiscalização da arrecadação da contribuição, bem como uma maior transparência para
o contribuinte dos fatos geradores da referida contribuição. (grifei)
A três, a solução de consulta trata de forma específica da matéria ora controvertida
acerca da incidência do IRRF:
20. Postas essas considerações, cumpre perquirir o conceito de serviço técnico e
assistência técnica. A Instrução Normativa RFB no 1.455, de 6 de março de 2014, ao
tratar da incidência do imposto de renda na fonte a que se refere o já transcrito art. 3o
da MP no 2.159-70, de 2001, assim dispõe (grifou-se):
Art. 17. As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a
pessoa jurídica domiciliada no exterior a título de royalties de qualquer natureza e de
remuneração de serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e semelhantes
sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte à alíquota de 15% (quinze
por cento).
§ 1o Para fins do disposto no caput:
(...)
II - considera-se:
a) serviço técnico a execução de serviço que dependa de conhecimentos técnicos
especializados ou que envolva assistência administrativa ou prestação de consultoria,
realizado por profissionais independentes ou com vínculo empregatício ou, ainda,
decorrente de estruturas automatizadas com claro conteúdo tecnológico; e
b) assistência técnica a assessoria permanente prestada pela cedente de processo ou
fórmula secreta à concessionária, mediante técnicos, desenhos, estudos, instruções
enviadas ao País e outros serviços semelhantes, os quais possibilitem a efetiva
utilização do processo ou fórmula cedido.
[...]
27. Note-se que o art. 2o, e parágrafos, da Lei no 10.168, de 2000, com as alterações
feitas pela Lei no 10.332, de 2001, e pela Lei no 11.452, de 2007, ao tratar das hipóteses
de incidência da Cide, em nenhum momento faz referência a margem de lucro, custo,
ou intuito de venda. O que é relevante para o surgimento da obrigação tributária é a
prática do ato de efetuar um pagamento ao exterior com o propósito de remunerar
alguém por serviços prestados. A vingar a tese da Consulente, seria necessário
investigar, para cada remessa ao exterior com esse propósito, se o valor
correspondente compreende margem de lucro, ou se equivale ao custo do serviço
prestado, o que transborda completamente à norma vigente já elencada acima. Com
efeito, o pagamento de serviço sem lucro para o prestador, ou mesmo com prejuízo,
também é considerado para fins de incidência da Cide, e também do IRF, como
remuneração.
28. No caso da presente consulta, os pagamentos que a Consulente faz a sua
Controladora pelos serviços cujos custos são compartilhados por contrato de cost-
Fl. 2150
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.181 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720139/2018-95

sharing estão remunerando, ainda que indiretamente e ainda que sem a obtenção de
lucro pela Controladora, os serviços de que se beneficia a Consulente. Com efeito, a
circunstância de o efetivo prestador do serviço (seja funcionário da Controladora, seja
terceiro contratado) ser pago pela Controladora e esta não auferir qualquer lucro nas
operações objeto de compartilhamento de custos, não têm o condão de afastar a
incidência da Cide por ocasião do pagamento ou remessa da consulente à
Controladora pelos serviços técnicos prestados.
29. Ademais, a legislação do Imposto sobre a Renda, de aplicação subsidiária, como se
viu, no que concerne à Cide, estatui que “a incidência do imposto independe da
denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção” (art. 43, §1o da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional - CTN, grifou-se). É
dizer, a denominação de reembolso ou rateio de custos não elide o fato de que se está
fazendo pagamento a residente ou domiciliado no exterior em contrapartida de serviços
técnicos prestados.
30. Veja-se, aliás, que essa é a orientação da Administração Tributária, de há muito
fixada no que se refere ao IRF, tributo cuja incidência, como se viu, guarda identidade
com a Cide.
Nesse contexto, o paradigma apto à demonstração de divergência jurisprudencial
seria representado por julgado em que as remessas ao exterior fossem decorrentes de reembolsos
decorrentes de despesas de mesma natureza do recorrido - serviços relacionados a atividades
administrativas e gerenciais – mas se entendesse que não se tratou de prestação de serviços
passíveis de enquadramento na hipótese de incidência do IRF
Ocorre que no caso analisado no paradigma, em que se julgou a tributação de
CIDE, as remessas ao exterior a título de reembolso estavam atreladas à remuneração de pessoa
física (administrador e/ou profissional) expatriada, contratada por empresa sediada no Brasil e
residente, para fins tributários, no território nacional, e a natureza dessa verba específica foi a
motivação para que não se considerasse a remessa tributável, o que, preliminarmente, já impede
a necessária comparação entre os dois julgados, para fins da demonstração da alegada
divergência. Confira-se (destaques acrescidos):
Acórdão paradigma no 3201-003.152
Ementa
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -
CIDE
Ano-calendário: 2010
CIDE. REEMBOLSO DE DESPESAS. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FINS
ECONÔMICOS E DE LUCRO. INOCORRÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
VERDADE MATERIAL. SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT 378/2017.
Na hipótese dos autos ocorreu mero reembolso de despesas e não remuneração por
prestação de serviços, o que faz com que não incida a Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico CIDE. Pela Solução de Consulta COSIT 378/2017 é possível
perfilhar o entendimento de que quando a remuneração por pessoa jurídica domiciliada
no Brasil a sócio-administrador ou profissional expatriado residente no País, com
pagamento no exterior realizado por sua matriz ou por empresa do mesmo grupo
empresarial domiciliada no exterior, as remessas ao exterior a título de reembolso não
deverão ser tributadas.
Fl. 2151
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.181 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720139/2018-95

Voto
Adotando-se a interpretação dada pela jurisprudência pátria entendo ser indevido o
alargamento da hipótese de incidência prevista na Lei 10.168/2000, conforme
pretendido pela fiscalização, eis que o diploma legal estabelece de modo claro a
necessidade de haver a prestação de um serviço e sua consequente remuneração para
que ocorra a incidência da CIDE.
No caso dos autos, considerando os elementos colacionados houve um mero
reembolso de despesas pela cessão dos funcionários pertencentes à matriz da
recorrente.
Observe-se que, evidenciando a ausência de similitude fática entre o recorrido e o
paradigma, a Solução de Consulta COSIT 378/2017 que orientou o paradigma foi expressamente
afastada no recorrido exatamente porque inaplicável ao tipo de despesas objeto de reembolso no
caso nele analisado. Confira-se (destaques acrescidos):
Acórdão Recorrido
Voto
Antes, porém, convém examinar o conteúdo da Solução de Consulta 378/2017, que
também foi utilizada pela ilustre relatora para fundamentar seu voto.
Neste caso, o objeto da consulta não era o pagamento de rateio de despesas
centralizadas em pessoa jurídica no exterior. Tratava-se da remuneração de pessoa
física (administrador e/ou profissional) expatriada, contratada por empresa sediada no
Brasil e residente, para fins tributários, no território nacional. Reproduzo excerto do
relatório em que o objeto da consulta é delimitado:
A empresa acima indicada dirige à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
consulta sobre interpretação da legislação tributária federal na qual informa que:
i) faz parte de Grupo empresarial, atuando no ramo de Produção e Desenvolvimento de
Protótipos de Peças e Conjuntos Metálicos Automotivos e similares, sendo uma
subsidiária da matriz localizada XXXX. O Grupo possui diversas empresas afiliadas ou
subsidiárias no exterior, destacando-se no Brasil e XXXX. Por se tratar de produção e
desenvolvimento de produtos que exigem alta tecnologia, vinculadas ao setor
automotivo, requer continuamente a vinda de administradores e/ou técnicos
especializados do exterior, seja da matriz XXXX como de suas afiliadas/subsidiárias,
como, por exemplo, XXXX;
ii) por política interna do Grupo a remuneração dos expatriados, contratados pela
afiliada/subsidiária no Brasil, vindos do exterior, seja da matriz XXXX ou de empresas
subsidiárias ou afiliadas à matriz, poderá ser paga integralmente no Brasil ou parte no
Brasil e parte no exterior; e iii) igualmente, por política interna do Grupo, a parcela da
remuneração paga no exterior, é efetuada pela empresa sediada no exterior e,
posteriormente, reembolsada pela afiliada/subsidiária no Brasil, à empresa do exterior,
mediante ‘invoice” de reembolso emitida pela empresa situada no exterior. Ressalta-se
que os expatriados, quando recebem remuneração no exterior já recolhem o Imposto
sobre a Renda mediante carnê-leão.”
Novamente, tenho que a matéria tratada, embora próxima à questão controversa
neste voto, com ela não se confunde.
Portanto, é preciso buscar novas fontes para deslindar a questão.
Fl. 2152
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.181 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720139/2018-95

Em se tratando de pagamentos, ainda que a título de reembolsos, de naturezas
distintas – remuneração de expatriados no paradigma e despesas com atividades administrativas
e gerenciais no recorrido - , não há como concluir-se que o Colegiado paradigmático adotaria o
mesmo posicionamento quanto à caracterização de prestação de serviços e consequente
tributação, se tivesse de julgar o caso do acórdão recorrido, ainda mais à luz de legislação de
tributo diverso do nele analisado.
Expressando-se de outra forma, não demonstrou o recorrente que se aquele
colegiado paradigmático houvesse analisado seu caso, teria dado provimento a seu recurso
voluntário, simplesmente por se tratarem de contextos substancialmente distintos.
Destarte, o fato de terem chegado a soluções diversas não decorreu de divergência
interpretativa de normas, mas sim do conjunto fático-probatório de cada um dos autos, e, nessas
condições, o paradigma não se revela hábil à demonstração da divergência suscitada.
Forte no exposto, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 2153
DF CARF MF
Original